Tribunal: TJMT
Processo: 1006061-82.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006061-82.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (APELANTE), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), THIAGO SOARES MARINHO - CPF: 048.939.161-30 (APELADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), PATRICIA DIAS DA SILVA - CPF: 947.158.742-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
VIOLAÇÃO AO
PRINCIPIO
DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INADIMPLEMENTO POR AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ALUNO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes tanto os pedidos formulados na petição inicial quanto os da reconvenção, nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, e o reconvinte, também sucumbente, ao pagamento de honorários sobre o valor da reconvenção, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. A autora/apelante sustentou a validade do contrato educacional firmado entre as partes, a obrigação do aditamento semestral do FIES pelo aluno e a legitimidade da cobrança diante do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos do princípio da
dialeticidade
; (
ii
) definir se é legítima a cobrança das mensalidades referentes ao 2o semestre de 2017, diante da ausência de aditamento do FIES e da não formalização da desistência do curso pelo aluno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação preenche os requisitos legais e guarda pertinência com a fundamentação da sentença, sendo admissível à luz do princípio da
dialeticidade
, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A ausência de aditamento do FIES para o 2o semestre de 2017 caracteriza inadimplemento contratual, nos termos expressos do contrato educacional, que atribuía ao aluno a responsabilidade pela renovação do financiamento.

Ainda que o apelado alegue ter desistido do curso no 2o semestre de 2015, tal desistência somente foi formalizada em novembro de 2018, após o período cobrado, o que mantém válida a obrigação contratual.

Comprovada a inexistência do aditamento e a permanência da obrigação contratual, é legítima a cobrança do valor referente às mensalidades inadimplidas.

Jurisprudência consolidada reconhece que a não formalização da desistência e a ausência de aditamento transferem ao aluno a responsabilidade pelo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de aditamento do FIES para o período letivo contratado transfere ao aluno a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades.

A falta de formalização expressa da desistência do curso não afasta a obrigação contratual assumida perante a instituição de ensino.

É admissível o recurso de apelação que, mesmo reiterando fundamentos da inicial, impugna de forma pertinente e suficiente os fundamentos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II e III; 373, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante
citada
:

STJ
,
REsp
1665741/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019;

STJ,
AgInt
no
REsp
1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019;

TJ-MG, AC 10000222135246001, Rel.
Habib

Felippe

Jabour
, j. 31.01.2023;

TJMT, AC n. 1020931-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto p
ela

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara

Cível
da Comarca de
Sorriso
que, nos autos da Ação
de Cobrança
,
de n.
1006061-82.2022
, ajuizada
em face de

THIAGO SOARES MARINHO
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgou
im
procedente
s os pedidos formulados

na petição inicial e na reconvenção.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e o reconvinte ao pagamento do ônus sucumbencial, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, neste caso, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

A
autora/apelante argumenta, em síntese, que: (i) o contrato de prestação de serviços educacionais era válido e previa expressamente a obrigação do aluno de realizar o aditamento periódico do FIES; (
ii
) o réu/apelado tinha ciência de sua responsabilidade em renovar o financiamento a cada semestre; (
iii
) a ausência de aditamento configura inadimplemento contratual, gerando o débito cobrado; (
iv
) os documentos juntados comprovam a existência da dívida.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas às id.
de
n. 278232836, ocasião em que o apelado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

–
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões,
o apelado

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do

C
ó
digo de Processo Civil, consubstancia o princ
í
pio da
dialeticidade
recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as raz
õ
es de fato e de direito, que amparam a irresigna
çã
o
à
decis
ã
o impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da
dialeticidade
e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente
infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(
REsp
1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
REsp
1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO.

Eminentes Pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

No caso em tela, a parte autora narrou que
firmou contrato de prestação de serviços educacionais com o apelado, sendo que este deixou de realizar o aditamento do Financiamento Estudantil (FIES) referente ao 2o semestre de 2017, o que ensejou o inadimplemento e a cobrança do valor de R$
7.954,98
(
sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos
)
.

Em sua defesa o requerido rechaçou os argumentos da requerente alegando que
financiou o curso de Administração pelo
Programa do Governo Federal (FIES)
, obtendo
100%
de financiamento
. Que
iniciou os estudos no 1o semestre de 2014 e desistiu no 2o semestre de 2015
,
ou seja,
antes do
período letivo cobrado (2o semestre de
2017
)
.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, conforme relatório.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, restou comprovado que o apelado foi beneficiário do FIES entre 2014 e 2017, tendo realizado os aditamentos contratuais até o 1o semestre de 2017. Porém, deixou de proceder ao aditamento para o 2o semestre de 2017.

Por sua vez, o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes estabelecia expressamente que a não renovação do aditamento do FIES pelo aluno o obrigava ao pagamento das mensalidades do respectivo período.

Nesse contexto, não há dúvidas de que o débito cobrado é legítimo
, pois, embora alegue ter desistido do curso no 2o semestre de 2015, têm-se que
o pedido de trancamento de matrícula
foi
formalizado pelo apelado apenas em novembro de 2018. Logo, referente ao 2o semestre de 2017, em que não houve aditamento do
financiamento estudantil, manteve-se a obrigação de pagamento das mensalidades à instituição de ensino.

Assim, diante da ausência de aditamento do FIES para o 2o semestre de 2017, não cumpriu o apelado sua obrigação contratual, devendo arcar com as mensalidades desse período, conforme devidamente comprovado pela instituição de ensino apelante.

Em casos correlatos, nesse sentido tem decidido este
Sodalicio
, a propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. FIES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ADITAMENTO. DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA NÃO FORMALIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 18.047,78.

2.

A recorrente alegou quitação das mensalidades via FIES e irregularidades na cobrança, postulando, ainda, danos morais e repetição de indébito.

II. Questão em discussão

3. Verificar se o débito exigido pela Apelada é legítimo, considerando a alegação de cobertura total pelo FIES e a ausência de formalização de desistência do curso.

4. Analisar a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo.

III. Razões de decidir

5. A inexistência de prova de aditamento do FIES relativo ao período cobrado transfere à Apelante a responsabilidade pelo inadimplemento.

6. O contrato firmado pelas partes exige a formalização expressa da desistência do curso, o que não foi comprovado.

7. A inversão do ônus da prova depende da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, requisitos ausentes no caso concreto.

8. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 17% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:

"1. A não comprovação de aditamento do FIES transfere ao aluno a responsabilidade pelo inadimplemento das mensalidades. 2. A ausência de formalização da desistência do curso gera a obrigação de pagamento das mensalidades devidas."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000222135246001, Rel.
Habib

Felippe

Jabour
, j. 31/01/2023.

(N.U 1020931-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a sentença e, assim,
julgar procedente o pedido inicial, condenando o
apelado ao pagamento do valor do débito originário,

corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
ambos a partir da data do vencimento até o efetivo pagamento
.

Ainda
,
condeno o requerido
ao pagamento de custas processuais e honorários a
dvocatícios, os quais fixo em 10
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025